Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRECLUSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO ANTERIORMENTE. INOCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA (PRECLUSÃO). EXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. APELAÇÃO. CABIMENTO. VIA ADEQUADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. APLICABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Omisso é o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil).
3. Constatada premissa equivocada no julgamento da apelação cível, consistente no reconhecimento da preclusão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, para a necessária correção do vício.
4. A preliminar de não cabimento da apelação deve ser afastada, pois o recurso foi interposto em face de sentença que pôs fim à fase executiva do processo originário. Portanto, não há dúvida quanto ao cabimento do recurso de apelação.
5. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E.
6. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal ocorrer a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real.
7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Mantido o provimento anteriormente concedido ao apelo da exequente/apelante.